Tribunal: TJPA
Processo: 0004243-76.2014.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004243-76.2014.8.14.0051

EMBARGANTE: ALEXANDRE SALATIN RECH

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBMISSÃO A PAUTA PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E PEDIDO DE REFORMA POR JULGAMENTO CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUANTO AO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Em que pese a contrariedade da defesa, não foi negado à parte a realização de sustentação oral, apenas foi franqueada a sua realização na forma do art. 140, §3º do regimento interno deste TJE/PA, quedando ela inerte no ato. Assim, não há que se falar em violação à ampla defesa se a parte optou por não exercitar o direito. Preliminar rejeitada.

2. Embargante ainda alega a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e requer a reforma do julgamento, por violar precedentes do STJ. Todavia, toda a matéria impugnada pela parte foi apreciada no acórdão, ainda que de modo sucinto. Nesse aspecto, extensos são os precedentes das cortes superiores, no sentido de que os embargos de declaração, sendo recurso de fundamentação vinculada, não podem instrumentalizar meros inconformismos da parte com a decisão impugnada. Não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada no acórdão, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE SALATIN RECH em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, nos autos do recurso em sentido estrito nº 0004243-76.2014.8.14.0051 (migrado ao sistema PJE), de minha relatoria, julgado em 07.03.2023 (Num. 12775374), o qual negou provimento ao recurso e foi assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT C/C ART. 18, INCISO I DO CP. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 302 DO CTB. NÃO COMPROVAÇÃO DA CERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

3. Quanto ao pleito de desclassificação para o crime do artigo 302 do CTB, tenho que, não se justifica, pois é necessário a certeza da ausência do animus necandi, uma vez que o elemento subjetivo do art. 302 do CTB é a culpa, não restando comprovada nos autos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, a qual deve ser deixado a cargo do Tribunal do Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido

[...]

Em suas razões recursais (Num. 13150863), a defesa impugna, preliminarmente, a validade do acórdão, alegando nulidade por cerceamento de defesa, pois teria sido indeferida a submissão do julgamento a pauta presencial. Alegou ainda a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, pois teria se omitido quanto às alegações do recorrente. De igual modo, requereu a reforma do acórdão, alegando violação a precedentes do STJ.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, consoante parecer de Num. 14626261.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Preliminares

I.1 – Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

I.2 – Nulidade por cerceamento de defesa

A defesa, inicialmente, alega cerceamento de sua ampla defesa diante do indeferimento da realização do julgamento via pauta presencial, pois entende que se trata de um direito seu e que foi violado por este relator por meio da decisão de 10.02.2023 (Num. 12600400).

Pois bem. Analisando-se os autos, tem-se que a defesa formulou dois pedidos de submissão do feito a pauta presencial de julgamento. O primeiro, em 03.02.2023 (Num. 12530550) e o segundo em 06.02.2023 (Num. 12559840), sendo que nenhum deles justificou, de modo concreto, a especificidade do caso concreto a motivar sua submissão à pauta presencial, que com a introdução do art. 140-A, §3º no regimento interno deste Tribunal de Justiça, assim preceitua:

Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022)

[...]

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial,
desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis
, antes do início da sessão. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022)

(Grifei)

Em sua petição de Num. 12559840, a defesa alegou, tão somente:

[...] reiterar o pedido de julgamento presencial, mediante destaque, ante o caso em tela, deter especificidades que precisam ser levadas a turma julgadora, bem como o patrono estar presente para esclarecer eventuais questões de fato que possam e a defesa entende ser natural seu surgimento. Diante de vários detalhes fáticos que permeiam a presente lide.

Como se vê, em nenhum momento foram expostas pela defesa as especificidades justificadoras da inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial, sendo esta medida excepcional atualmente.

E, ainda diante do indeferimento do pedido, não se pode de modo algum admitir a alegação de cerceamento de defesa, eis que foi franqueado à parte a inclusão de sustentação oral na plataforma de julgamento, tendo ela quedado inerte.

É importante ressaltar que o novo art. 140-A, §3º do regimento interno deste Tribunal não afrontou nenhuma disposição constitucional, nem do código de processo penal, ao prever a realização de sustentação oral na forma de seu art. 140-A, §2o
[1]
[1]. Apenas a forma como referida sustentação seria realizada divergiu da pretensão da parte.

Não há que se declarar nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,

II – Mérito – Nulidade da sentença e do acórdão de pronúncia por ausência de fundamentação e pedido de reforma por afronta a precedentes do STJ.

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIPÓTESE DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO EXAME DE MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. Precedentes. 2. Embora o embargante afirme ter manejado embargos de declaração com intuito de sanar suposta omissão no julgamento do agravo regimental, buscou, de fato, reverter julgamento contrário a seus interesses, o que não se coaduna com a via eleita.
3. Em que pesem os esforços do ora embargante, o pleito de reconhecimento da suposta violação do art. 155 do CPP não foi objeto de cognição pela Corte de origem no julgamento da apelação e no da revisão criminal, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. ART. 159, I, RI/STJ. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA. ART. 258, RI/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.1. Não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, à luz do art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. Sendo assim, descabida a sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp 2.108.185/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 3. A teor do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inexiste suporte normativo para intimação das partes sobre a inclusão, em mesa, de agravo regimental em matéria penal. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça [...] Portanto, sendo o feito apresentado em mesa, não há previsão para intimação prévia da parte" (AgRg no REsp 2.037.437/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).
5. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.
6. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.)

(Grifei)

Pois bem. Como se depreende da peça recursal (Num. 13150863), o Embargante entende que o acórdão (Num. 12775374) manteve-se omisso por não ter apreciado todas as alegações da defesa, apenas repetindo o erro do juízo de origem, ao fundamentar a decisão em testemunhas do “ouvi dizer”. Todavia, como se observa do acórdão impugnado, este apreciou detalhadamente as provas de materialidade do delito e ainda os indícios de autoria, os quais em conjunto formaram a justa causa necessária à pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP.

Ainda que o embargante entenda que as testemunhas referidas na decisão não seriam provas aptas a indicar a autoria, tem-se que a valoração probatória é matéria de mérito, intrinsecamente relacionada ao livre convencimento motivado do julgador, estabelecido constitucionalmente como sistema de valoração de provas vigente no país. Não se trata de invalidade do meio de prova, mas apenas irresignação da parte quanto ao valor conferido às provas testemunhais, sendo que o convencimento, tanto do juízo de origem, quanto desta Turma de Direito Penal, foi corretamente motivado, não havendo que se falar em omissão, mas tão somente irresignação da parte quanto à pronúncia.

Assim, o mérito do recurso em sentido estrito, a despeito de sua extensa fundamentação, era a ausência de justa causa para submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Como se observa, o acórdão ora embargado apreciou a matéria impugnada, embora mantendo a decisão de origem por entender comprovada a materialidade delitiva, assim como suficientes os indícios de autoria.

É assente na jurisprudência que para se ter uma decisão válida, não é necessário que o órgão julgador rebata todas as teses suscitadas pelas partes, mas tão somente que enfrente o mérito da demanda, à luz dos elementos concretos nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A despeito da concisão da decisão embargada, não foi ela omissa sobre qualquer ponto debatido pela defesa, tratando-se o presente recurso, tão somente, de mero inconformismo da parte, que não concorda com a submissão do acusado a julgamento perante Tribunal do Juri e, como já mencionado, a mera irresignação da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, eis que se tratam de recurso com fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
[1]
§ 2º É facultada a realização de sustentação oral nos julgamentos pautados em Plenário Virtual, observado o disposto no § 11 do art. 140 deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022)

Belém, 07/02/2024